Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714044-74.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: ANDERSON DOMINGOS SOUSA MENDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra a decisão do d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação Monitória n. 0709024-94.2023.8.07.0014, proposta em desfavor de ANDERSON DOMINGOS SOUSA MENDES, tendo por objeto dívida decorrente de contrato de abertura de crédito firmado pelas partes, no importe de R$ 23.712,46 (vinte e três mil, setecentos e doze reais e quarenta e seis centavos). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 185295143 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, por considerar que os elementos de prova juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que, por ter sido decretada a sua falência em 12 de agosto de 2015, conforme sentença prolatada nos autos do processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, é notória a fragilidade de sua situação financeira, o que evidencia a incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem que venha a ficar comprometida a satisfação de suas obrigações perante os credores. Em caráter subsidiário, a agravante defende a possibilidade de diferimento da obrigação de recolhimento das custas processuais para o final da ação, uma vez que, além de propiciar à Massa Falida a persecução do fim social almejado, não se mostra desproporcional, na medida em que as custas serão pagas com precedência em relação aos créditos relacionados na ação de falência, nos termos do artigo 84, inciso IV, da Lei no. 11.101/2005. Ao final, a agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja deferida a gratuidade de justiça, na forma requerida na inicial da demanda. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 57729404, indeferiu a gratuidade em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido consoante petição de ID. 58055217 e documentos de ID. 58055218 e 58055219. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. No caso em análise, a controvérsia consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Embora o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação esteja calcado na possibilidade de indeferimento da petição inicial pelo não recolhimento das custas antecipadas, verifico que está ausente o requisito da probabilidade do provimento do recurso. Consoante me manifestei na decisão retro (ID. 57729404), aplicando por analogia o entendimento decorrente da Súmula n. 481/STJ, as pessoas jurídicas que se encontram submetidas à recuperação judicial não se presumem hipossuficientes, e devem demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. No caso dos autos, a agravante instruiu a petição inicial com o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados, datados de 31 de dezembro de 2022 (ID 173611655), dos quais é possível verificar que há uma receita acumulada de R$ 402.131.000,00 (quatrocentos e dois milhões, cento e trinta e um mil reais), o que evidencia a sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o risco de inviabilizar o cumprimento de suas obrigações perante os credores da massa falida. Ademais, as despesas com custas e preparo na Justiça do Distrito Federal e Territórios é de proporção módica, e certamente não impossibilitará que a agravante prossiga com seu projeto de recuperação. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024 às 12:23:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.